Tribunal: STF
Processo: HC 230209
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.7.2023, por Luiz Carlos da Silva Neto e outros, advogados, em benefício de Hedy Carlos Soares, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.6.2023, negou o pedido de reconsideração da decisão pela qual, em 23.6.2023, indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 827.195/RO.



    2. Este habeas corpus veio-me distribuído, em 7.7.2023, por prevenção ao Habeas Corpus n. 229.837/RO, impetrado, em 27.6.2023, por Luiz Carlos da Silva Neto e outros, advogados, em benefício de Hedy Carlos Soares, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 827.195/RO.



    3. No habeas corpus n. 229.837/RO, os impetrantes protocolizaram a Petição/STF n. 67.589/2023, requerendo a desistência da ação, nos seguintes termos:



    “HEDY CARLOS SOARES, devidamente qualificado nos autos do writ em epígrafe, por seus advogados subscritos, vem, respeitosamente, à ínclita presença de Vossa Excelência, requerer a DESISTÊNCIA DO HABEAS CORPUS em referência, em razão  
d[e esta] defesa ter apresentado pedido de reconsideração no HC de origem (HC 827.195/RO) junto à autoridade coatora, sendo oportuno aguardar a decisão do e. Ministro Relator naquele feito. 



    Desta feita, requer seja homologado o presente requerimento de desistência” (e-doc. 18, HC n. 229.837/RO, de minha relatoria).



    4. Em 29.6.2023, determinei a intimação do advogado Luiz Carlos da Silva Neto, subscritor da petição de desistência, “para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, comprova[sse] a outorga pelo paciente de poderes para desistir, nos termos do §3º do art. 192 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal” (e-doc. 21, HC 229.837/RO). 



    5. Em 10.7.2023, depois da impetração deste habeas corpus em 7.7.2023, o advogado Luiz Carlos da Silva Neto, subscritor da petição de desistência do habeas corpus n. 229.837/RO, protocolizou a Petição n. 72.850 e requereu a juntada da procuração com poderes para “desistir do Habeas Corpus n. 229.837/RO, em consonância ao § 3º do art. 192 do Regimento Interno da Suprema Corte” e reiterou “[fosse] homologado o requerimento de desistência do [Habeas Corpus n. 229.837/RO]” (e-docs. 22 e 23, HC n. 229.837/RO, de minha relatoria).



    6. Em 10.7.2023, o Ministro Luís Roberto Barroso, Vice-Presidente no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal Federal, proferiu o seguinte despacho:



    “Examinando os autos, verifico que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria” (e-doc. 22).



  O caso



    7. Consta do processo que o paciente foi preso preventivamente em 30.8.2022, sob alegação de prática dos crimes previstos no § 1º do art. 317 e arts. 319, 288 e 299 do Código Penal (respectivamente, corrupção passiva, prevaricação, associação criminosa e falsidade ideológica) e art. 1º da Lei n. 8.137/1990 (sonegação fiscal), “nos termos do art. 312, do CPP, para acautelar a garantia da ordem pública, a conveniência da investigação criminal e a aplicação da lei penal” (fl. 3, e-doc. 9).



    8. A decisão monocrática do Desembargador Miguel Monico Neto, que decretou a prisão preventiva do paciente, foi submetida às Câmaras Especiais Reunidas do Tribunal de Justiça de Rondônia para reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente e de outros custodiados. Em 14.12.2022, a custódia preventiva do paciente foi mantida por maioria, nos termos da ementa do acórdão (Cautelar Inominada Criminal n. 0807763-64.2022.8.22.0000):



    “Investigação judicial criminal. Cautelar. Prisão preventiva de magistrado, advogada e outro. Art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019. Dever de revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva a cada noventa dias. Contemporaneidade. Requisitos legais. Fumus commissi delicti. Prova da materialidade do crime. Indícios de autoria. Periculum libertatis. Garantia da ordem pública. Conveniência da investigação judicial. Aplicação da lei penal. Crimes contra a administração pública. Presença. Legalidade e a atualidade dos fundamentos da decretação verificada. Segregação mantida. 



    1. Conforme jurisprudência do STF, com a exigência imposta no parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, passou a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção das prisões provisórias, e embora a inobservância da reavaliação prevista, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implique na revogação automática da prisão preventiva, deve o juízo competente reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.



    2. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas, sim, à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedentes do STF.



    3. In casu, verifica-se a legalidade e atualidade dos fundamentos da prisão cautelar dos investigados (garantia da ordem pública, a conveniência da investigação criminal e a aplicação da lei penal), notadamente quando a investigação segue em relação à parte dos crimes que a ensejaram, razão pela qual se reconhece a necessidade de manutenção da segregação cautelar determinada.



    4. Mantidas as prisões preventivas” (fl. 53, e-doc. 9).



    9. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 827.195/RO, no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.6.2023, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, requisitou informações do Tribunal de Justiça de Rondônia (sítio do Superior Tribunal de Justiça).



    10. Em 23.6.2023, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 827.195/RO e novamente requisitou “informações atualizadas à instância de origem, acerca do andamento do processo e da situação do réu” (e-doc. 18).



    11. A defesa protocolizou pedido de reconsideração, indeferido pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 30.6.2023, nos seguintes termos:



    “A defesa postula a reconsideração da decisão de fls. 703-713, em que indeferi o pedido liminar formulado neste writ. 



    O pedido não comporta acolhimento. Neste momento processual, reitero que a decisão foi clara ao entender devidamente justificada a prisão preventiva do paciente, por meio de elementos concretos dos autos, especialmente diante do modus operandi empregado na ação delituosa, ainda que responda apenas pelos delitos de corrupção passiva e de prevaricação e haja sido encerrada a instrução. 



    O decreto preventivo foi devidamente detalhado, e conforme descrito, " posição de liderança do paciente em estruturada associação criminosa "à prática de crimes de corrupção passiva e/ou prevaricação em demandas judiciais e com o avanço da investigação restou demonstrada uma linha de atuação também voltada ao comércio de gado a outro Estado sem o recolhimento de ICMS, o que atrai outros crimes". 



    Ainda que encerrada a instrução, pontua-se que o réu, em conjunto com os demais acusado, "vêm praticando, em tese, os mais diversos crimes há algum tempo em Buritis/RO (reiteração criminosa), relacionados em quase todos os casos a atividade jurisdicional". O modo de execução da conduta, a reiteração dos atos e interceptações telefônicas revelam, em juízo perfunctório, o elevado risco que a liberdade do suspeito representa para a ordem pública. 



    As questões postas na inicial deste writ, bem como neste pedido de reconsideração, serão devidamente avaliadas na oportunidade do julgamento do mérito. 



    À vista do exposto, indefiro o pedido de reconsideração. 



    Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal” (e-doc. 19).



    12. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal a autorizar o afastamento da Súmula 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Asseveram que “[a] prisão preventiva impugnada foi decretada ainda na fase investigativa, no dia 15.08.2022 (Doc. 01) com apoio nos pressupostos da garantia da ordem pública, investigação criminal e aplicação da lei penal” (fl. 2, e-doc. 1)



    Argumentam que “a prisão foi decretada na fase apuratória tendo como parâmetro a alegada prática dos delitos de corrupção passiva, prevaricação, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, associação delituosa e falsidade ideológica. No entanto, a denúncia superveniente (Doc. 06) foi ofertada em 14.09.20222 e afastou uma série de imputações que tinham subsidiado o decreto de prisão datado de 15.08.2022” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustentam que, “[n]o dia 01.05.2023, a defesa apresentou pedido de substituição da prisão por cautelares diversas, destacando que os fundamentos que motivaram a constrição nesse processo são bastante semelhantes aos que levaram ao deferimento de Medida Liminar no HC/RO nº 814.353, por essa i. relatoria, no dia 10.04.2023. 



    No dia 16.05.2023, o TJ/RO manteve a prisão (Doc. 08) aduzindo, em síntese, que, o fundamento central que teria levado à revogação da prisão pelo c. STJ na ação penal nº 0000119-06.2022.8.22.0000 seria o encerramento da instrução. 



    Ocorre que no dia 17.05.2023 a instrução processual nesse feito também foi encerrada (Doc. 09), o que levou à defesa a formular pedido de Reconsideração à manutenção da prisão. Não obstante, o TJ/RO manteve a prisão cautelar no último dia 26.05.2023 (Doc. 10). Atualmente o feito está em fase de apresentação de alegações finais da defesa (Doc. 11) 



    Diante desse quadro de alteração substancial das imputações desde a decretação da prisão na fase apuratória e de encerramento da instrução processual, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o c. STJ. 



    A liminar foi indeferida (Doc. 12) mediante a motivação equivocada sobre os delitos que embasariam a prisão, assim como acerca da necessidade de acautelamento da instrução que já se encontrava encerrada. Com isso, a defesa apresentou pedido de Reconsideração apontando para as premissas factuais manifestamente errôneas para o indeferimento da liminar. No entanto, a r. decisão foi mantida pela autoridade apontada como coatora. (Doc. 13)” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Afirmam que “[o] contexto da alegada gravidade em concreto dos delitos possui como premissa central, o exercício da função judicante na consecução dos alegados ‘crimes’. Como de conhecimento, a prisão preventiva é ditada por proporcionalidade intrínseca entre os fins e os meios processuais razoáveis, necessários e adequados. No entanto, a motivação do Decreto situa que os alegados delitos possuiriam gravidade em concreto porque praticados mediante as prerrogativas do cargo. Função que o paciente se encontra alijado desde agosto de 2022” (fl. 18, e-doc. 1).



    Ressaltam que “[a] prisão do acusado é manifestamente ilegal frente à ofensa ao princípio da presunção de inocência/ de não-culpabilidade, visto que está cumprindo antecipadamente sua reprimenda” (fl. 25, e-doc. 1).



    Destacam que “[a] imposição de diversas medidas cautelares pessoais e reais, aliadas ao uso de meios extraordinários de obtenção de prova, mitigam a necessidade efetiva da prisão e indicam o cabimento da substituição por cautelares diversas” (fl. 25, e-doc. 1).



    Ponderam que “a garantia da aplicação da lei penal decorre de ilações a respeito de uma ‘fuga’ imaginária em função da apreensão do passaporte do paciente, assim como da implementação de várias cautelares reais junto ao ‘patrimônio’ do paciente no montante de até R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais)” (fl. 26, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “De todo o exposto, respeitosamente, requer seja: 



    A – Superado o verbete de súmula 691/STF em função de ilegalidade manifesta (Item II supra), seja DEFERIDA A MEDIDA LIMINAR NA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que o paciente aguarde em liberdade (ou, subsidiariamente, submetido à medida cautelar diversa da prisão) até o julgamento de mérito; 



    B - No MÉRITO, CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, ratificada a medida liminar, acaso deferida, para que seja revogada a prisão preventiva, assegurando-se a liberdade plena, ou, subsidiariamente, a imposição de medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão – artigo 319, do CPP; C - Requer a prévia intimação da data em que a impetração será levada em mesa para fins de sustentação oral” (fl. 27, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    13. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão de indeferimento da medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 827.195/RO. O objeto daquela ação é o acórdão do Tribunal de Justiça de Rondônia na Cautelar Inominada Criminal n. 0807763-64.2022.8.22.0000.



    14. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 



    15. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    16. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao prestar as informações para a instrução do Habeas Corpus n. 827.195/RO impetrado no Superior Tribunal de Justiça, pendente de julgamento, o Relator da Ação Cautelar Criminal n. 0807763-64.2022.8.22.0000, Desembargador Miguel Monico Neto, do Tribunal de Justiça de Rondônia, afirmou:



    “Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, 



    Cumprimentando-o cordialmente, em atendimento à solicitação constante do ofício n. 056435/2023-CPPE, apresento a Vossa Excelência as informações atualizadas e pormenorizadas acerca do andamento do processo e da situação do paciente, a fim de instruir os autos de HC supra referenciado. 



    Na sessão do dia 22 de agosto de 2022, as Câmaras Especiais Reunidas do TJRO, composta por 06 membros, analisando representação do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Rondônia em face de HEDY CARLOS SOARES, BÁRBARA SIQUEIRA PEREIRA, MÁRCIO DOS SANTOS BERALDO, LEANDRA ALVES CAMPOS SOARES, MARCOS DA CUNHA COELHO (pessoa física e jurídica), WALVERNAGS COTRIN GONÇALVES, MIRIAN DA SILVA TEIXEIRA, NATÁLIA ROBERTA DA SILVA (pessoa física e jurídica) e ERIVAN DA SILVA TEIXEIRA nos autos n. 0807763-64.2022.8.22.0000, à unanimidade, deferiu cautelares, entre elas decretou a prisão preventiva do paciente HEDY, para garantia da ordem pública, a conveniência da investigação criminal e a aplicação da lei penal, assim como a prisão de BÁRBARA e MÁRCIO, para acautelar a garantia da ordem pública, a conveniência da investigação criminal, nos termos do art. 312, do CPP (ID. 17049092). 



    Na ocasião, tanto no voto condutor, quanto nas declarações de voto apresentadas, foi destacada a existência de elementos que demonstram satisfatoriamente a prática ao menos de corrupção passiva - venda de decisão judicial (art. 317, § 1°, do CP), diversos delitos de prevaricação (art. 319, do CP), associação criminosa (art. 288, do CP), falsidade ideológica pelo uso de terceiros titulares de bens pertencentes aos investigados e documentos falsos junto a órgãos públicos (art. 299, do CP), sonegação fiscal (art. 1°, da Lei n° 8.137/90), e possível crime de lavagem de capitais (art. 1°, da Lei n° 9.613/98), bem como que a presença do Periculum libertatis. 



    O mandado de prisão em face do paciente foi cumprido em 30/08/2022 (ID. 17138358) e realizada audiência de custódia (ID. 17138361). 



    Nos autos de inquérito judicial n. 0001254-24.2020.8.22.0000 (atual Ação Penal) foi oferecida denúncia (ID. 17265450), atribuindo ao paciente a prática de crimes previstos no art. 317, caput, majorado pelo §1°, art. 333, caput, majorado pelo parágrafo único, e art. 319, caput (por oito vezes em concurso material), todos do Código Penal, ocasião na qual apontou que as diligências para apuração dos demais e novos crimes seriam adotadas em autos próprios (item 8 da promoção ministerial que acompanha a denúncia — ID. 17265450, pág. 70). Foram realizadas as notificações e apresentadas as defesas preliminares. 



    Na sessão das Câmaras Especiais Reunidas do dia 14 de dezembro de 2022, também à unanimidade, foi recebida a denúncia em face do paciente HEDY, bem como de BÁRBARA, MÁRCIO, MARCOS, SILVANA, INRI, WALVERNAGS, CLEBER, JACINTO E ERIVAN (ID. 18288745). 



    Em 22 de setembro de 2022, o paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (ID. 16995375 dos autos n. 0807763-64.2022.8.22.0000), que, após manifestação do MP, foi indeferido (ID. 17649312). 



    Em 14 de dezembro de 2022, as Câmaras Especiais Reunidas, reavaliando a custódia cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, manteve a prisão preventiva do paciente, por entender que subsistiam os motivos que ensejaram a prisão (ID. 18288744). Novamente foi realizada a reavaliação, mas foi mantida a custódia cautelar (ID. 19176838). 



    Em 01/05/2023, a Defesa técnica do paciente HEDY peticionou pela reconsideração da preventiva (ID. 19586163), na qual aduz acerca dos fundamentos da liminar obtida em HC impetrado no STJ referente a Ação Penal n. 0000119-06.2022.8.22.0000, que tramita perante as Câmaras Criminais Reunidas do TJRO, todavia, o pedido foi analisado e indeferido em 16 de maio de 2023, ocasião na qual destaquei as diferenças entre as imputações e contemporaneidade que indica a subsistência da situação de risco e justifica a medida cautelar para os fatos em apuração perante às Câmaras Especiais Reunidas (ID. 19798658). 



    Encerrada a audiência de instrução na Ação Penal n. 0001254-24.2020.8.22.0000, a defesa técnica do paciente HEDY peticionou pela reconsideração da preventiva (ID. 19851821). 



    Após analisar o pedido, entendi ser o caso de indeferi-lo, passando a abordar todas as teses levantadas pela defesa do paciente, notadamente destacando, no caso concreto, que a reiteração delituosa do paciente, com grave impacto social e sendo imputados diversos outros delitos, com indicação de ocultação de patrimônio e possibilidade de fuga, reflete a necessidade de sua custódia cautelar (ID. 19947599). Pela relevância, destaco trechos da recente decisão: 



    [...1 Insta observar que a prisão determinada nos autos desta cautelar baseou-se na fumaça do cometimento de diversos crimes além dos já denunciados. Embora as defesas insistam em sustentar que com a denúncia ofertada em 14.09.2022 pelos crimes de corrupção ativa/passiva e prevaricações (Ação Penal n. 0001254-24.2020.8.22.0000) teriam sido afastadas as outras imputações, evidente não ser essa a realidade. Os demais crimes mencionados nesta cautelar a título de fumus commissi delicti - isto é, falsidade ideológica, associação criminosa, sonegação fiscal, além de possível crime de lavagem de capitais - ainda estão sendo apurados. Sobre referidos crimes, constou do acórdão desta cautelar: [...] 



    Não prospera a alegação de ser necessária a revogação da prisão pelo encerramento da instrução criminal nos autos 0001254-24.2020.8.22.0000, pois a razão da prisão vai além da instrução na referida ação penal. 



    Nesse sentido, também não se sustenta a alegação de que as investigações em andamento deferidas nesta cautelar não constituem fundamento hábil para manutenção da prisão preventiva. É que a investigação em curso, no caso, demonstra a reiteração delituosa, reforçando o risco à garantia da ordem pública.



    [...] 



    [...] Ora, a segregação de Hedy, Bárbara e Márcio é salutar para a garantia da investigação judicial/instrução criminal e ordem pública. Inclusive, quanto à necessidade da prisão dos réus, ainda entendo salutar mencionar o que foi pontuado pelo Des. Hiram Souza Marques na deliberação do dia 14.12.2022 (id. 18290308): 



    [...] é necessário salientar os elementos concretos de prova que dão ensejo à manutenção da prisão cautelar, principalmente diante da determinação legal contida no art. 316, parágrafo único, acerca da "existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada". 



    Desde já assinalo que se encontra também em trâmite outro processo criminal no âmbito das Câmaras Reunidas Criminais, apurando a prática de delitos diversos pelos acusados, que, acrescidos aos já narrados nos Autos n. 0001254-24.2020.8.22.0000, demonstram, inequivocamente, a periculosidade concreta e reiteração delitiva. 



    É de conhecimento público que o acusado Hedy Carlos Soares ocupava o cargo de juiz titular da 2'. Vara Genérica de Ariquennes, o que, por si só, lhe conferia estimado status social, que, acrescido do poderio econômico constatado pela extensa investigação policial, acrescia ao prestígio social. 



    É evidente que, diante da situação em concreto, onde se vislumbra a prisão de magistrado, titular de vara em cidade relativamente pequena, seja decorrente de notório impacto social. Outrossim, além desse evidente prejuízo à própria imagem do Poder Judiciário Estadual, presentes indícios a corroborar sua atividade ilícita (...) 



    [...] 



    Quanto à acusada Bárbara, além dos fatos já narrados, nota-se que embora tenha se inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil em meados de 2016/2017, com poucos anos de profissão, demonstrava também relevante patrimônio, com a aquisição de diversos veículos de luxo (vide id 16774836 - pág. 16, 16774779 - pág. 26, 16774779 - pág. 2, 16186759 -pág. 75), além de imóveis (id 16774836 - pág. 8, 16774836 - pág. 16). 



    Por sua vez, Márcio dos Santos Beraldo ostentava mandado de prisão em seu desfavor (Autos n. 5006597-90.2020.4.04.7002, oriundo da 4a Vara Federal de Voz do Iguaçu), que corrobora sua reiteração delitiva. 



    A esse respeito, entende o STJ: ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’. (...)



    É de se frisar,portanto: está em curso investigação - a qual, ao que tudo indica em breve, deverá redundar em nova denúncia - de crimes graves cometidos pelo magistrado Hedy, advogada Bárbara e o particular Márcio (braço direito daquele primeiro), em cidade com pouco mais de 40 mil habitantes (Buritis), o que, por certo, compromete a própria credibilidade da justiça e reforça a necessidade de acautelamento do meio social, indicando a necessidade de prisão para garantia da ordem pública e instrução criminal. 



    Registro, outrossim, que a credibilidade do poder judiciário na pequena comarca de Buritis, local onde se registra um dos maiores índices de violência do país, a eventual soltura dos réus, notadamente Hedy, contribuirá com a desconfiança generalizada da população em relação ao judiciário rondoniense, sobretudo no que tange à autoridade judiciária de qualquer magistrado no local. 



    Em síntese, qualquer ordem ou determinação judicial que tiver que ser executada na localidade, não terá o respeito, tampouco contará com a confiança necessária da sociedade. A honradez e a própria legitimidade do braço do poder judiciário não contará com a aceitação da população, podendo se instalar grave situação de insegurança. 



    Rememoro a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: STF - HC N. 101.300-SP RELATOR: MIN. AYRES BRITTO)[...] 



    Ainda, diante do que consignou o parquet - existência de indícios de patrimônio oculto - apesar do que é sustentado pela defesa de Hedy, entendo que permanece necessário seu acautelamento para garantia da aplicação da lei penal, notadamente pois, como mencionado no acórdão de id. 17049092, possui familiares no exterior (Estados Unidos), para onde, somente em 2022, foi três vezes, indicando possuir facilidades para evadir-se do distrito da culpa se tiver oportunidade. 



    Por fim, reforço o que consignado na decisão anterior quanto a impossibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Isto é, não é cabível quando a segregação se encontra fundada na gravidade concreta do delito, como na hipótese dos autos, tal qual orienta o STJ: (AgRg no HC 582.215/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020). [..] grifei 



    Por fim, cumpre destacar que os autos da Ação Penal n. 0001254-24.2020.8.22.0000, em razão de pedido da defesa do próprio paciente Hedy Carlos, teve o prazo para diligências reaberto (art. 10 da lei n. 8.038/90). Todavia, a instrução foi encerrada, de forma que o feito foi remetido ao MP para alegações finais (ID. 20144526). Aliás, ressalto que os feitos tramitam com absoluta prioridade, haja vista envolver réus presos” (e-doc. 16).



    17. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa. 



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Superior Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do Habeas Corpus n. 821.195/RO, lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, com a seguinte fundamentação:



    “Infere-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente (mandado cumprido em 30/8/2022), sob os seguintes fundamentos: 



    A existência dos fatos imputados aos representados restou devidamente demonstrado por meio do IP n° 0001254- 24.2020.8.22.0000, e das Cautelares devidamente implementadas (0000077-88.2021.8.22.0000 e 0000076-06.2021.8.22.0000), conforme exposto no item III supra. 



    IV.2.b) Indício suficiente de autoria Na hipótese, os dados obtidos através das cautelares n. 0000076-06.2021.8.22.0000, e nº 0000077-88.2021.8.22.0000, que tramitam sob a minha relatoria, demonstram a ocorrência, em tese, do delito de corrupção passiva no caso do recambiamento do pai de Wilhesmar, o apenado Inri Camera, existindo indícios de autoria em relação aos representados. 



    De fato, os arquivos extraídos do aparelho celular de Wilhesmar está a indicar que a transferência de seu pai (Inri Camera) da Comarca de Ariquemes/RO para a de Buritis/RO, ocorreu mediante promessa de pagamento de vantagem indevida ao magistrado HEDY, por intermédio da advogada BÁRBARA SIQUEIRA PEREIRA e de MÁRCIO DOS SANTOS BERALDO. 



    Ademais, por meio das informações obtidas através da quebra de sigilo telefônico/telemático (Autos 0000076- 06.2021.8.22.0000), onde foram confrontadas as chamadas telefônicas dos investigados, é possível visualizar a exata sequência e o horário das ligações, consoante a linha do tempo constante no Relatório n. 16/SO/2021/CAEX/MPRO (Inquérito nº ID 16774778 – fls. 25/36). Em relação ao crime de Prevaricação, existem elementos de materialidade e indícios de autoria, pois o investigado HEDY, na condição de Juiz de Direito, proferiu sentenças em benefício de pessoas ligadas a ele e até mesmo em seu favor, nos seguintes processos: 7004517-42.2021.8.22.0021, 7004597-06.2021.8.22.0021, 0000789-83.2019.8.22.0021, 1000266-25.2017.8.22.0021. Também há indícios de que houve a participação da advogada BÁRBARA e de MÁRCIO. 



    Assim, foram identificados vários processos em que a tríade processual (juiz, advogado e parte), possui vínculos questionáveis, processos em que foi patrocinada pela advogada BÁRBARA e consta como sujeito ativo MARCOS DA CUNHA COELHO, NATÁLIA ROBERTA DA SILVA, ERIVAN DA SILVA TEIXEIRA, WALVERNAGS COTRIN, MIRIAN DA SILVA TEIXEIRA SANTOS, MÁRCIO DOS SANTOS BERALDO, CLEBER SANTOS BERALDO, entre outros. 



    Ainda de acordo com as investigações, o Magistrado no exercício da atividade jurisdicional, proferiu decisão no Mandado de Segurança 7004617-31.2020.8.22.0021, em flagrante hipótese de i